Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-40.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Contrato administrativo – Exigência de apresentação de certificado de credenciamento junto ao fabricante que não se mostra indispensável – Certificado que não é requisito técnico necessário à execução do objeto do contrato, não se confundindo com qualificação técnica – Falta de justificativa da exigência e de demonstração de que o requisito seria indispensável – Credenciamento que fica sujeito à

Ementa:
Contrato administrativo – Exigência de apresentação de certificado de credenciamento junto ao fabricante que não se mostra indispensável – Certificado que não é requisito técnico necessário à execução do objeto do contrato, não se confundindo com qualificação técnica – Falta de justificativa da exigência e de demonstração de que o requisito seria indispensável – Credenciamento que fica sujeito à discricionariedade da fabricante, que pode rescindir o contrato a qualquer tempo, sem justa causa – Exigência ilegal, que não indica capacidade da contratada – Afastamento da multa aplicada – Recurso improvido.